Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722333-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NÚMERO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. A divergência quanto ao número do contrato constante na notificação configura-se como mera irregularidade, pois não é capaz de impedir o reconhecimento da dívida pelo devedor, tendo em vista que as demais informações constantes na notificação permitem identificar de forma adequada a obrigação que está sendo cobrada. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pela Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Joao Vitor Goncalves da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, e 485, I). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 40878259). 2. Nas razões de ID no 40878266, o apelante alega ser equivocado o fundamento da sentença de ausência de comprovação da notificação de mora, sob o argumento de que o número do contrato constante na notificação não corresponde ao número do contrato firmado entre as partes. 3. Sustenta que a proposta inicial de contratação possui numeração diferente do contrato celebrado, mas que tal fato não afasta a existência da relação jurídica e não impediu a notificação do devedor no endereço constante do contrato firmado, estando comprovada a mora do devedor. 4. Alega que, ante o recebimento da notificação pelo apelado, estão preenchidos todos os requisitos para o deferimento da petição inicial e o deferimento da liminar. 5. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a mora do devedor e o deferimento da liminar. Requer o prosseguimento regular do processo. 6. Preparo comprovado (IDs no 40878271 e no 40878272). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 40878278). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...].1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 12. 10. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 13. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, tem decidido, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 16. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a notificação enviada ao devedor indica número diverso do contrato celebrado entre as partes, impedindo a correta notificação (art. 485, IV do CPC). 17. Embora a correspondência encaminhada ao agravado conste número diverso do contrato, é possível verificar que constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto previsto no contrato, vencimento da dívida, valor original da parcela, juros, multa e saldo devedor, além de relacionar as medidas cabíveis em caso de não cumprimento da obrigação (ID no 40878251, págs. 1-2). 18. A divergência quanto ao número do contrato constante na notificação não é capaz de impedir o reconhecimento da dívida pelo devedor, tendo em vista que as demais informações permitem identificar de forma adequada a obrigação que está sendo cobrada. 19. Nesse sentido já se manifestou essa Egrégia 8a Turma: Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento 4/10/2022, publicado no DJE em 18/10/2022, sem página cadastrada. 20. Ademais, o apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (contrato de empréstimo, ID no 40878247) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 40878251, págs. 1-2), tendo comprovado o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito - Sistema Nacional de Gravames (SNG), conforme ID no 40878249. 21. A divergência apontada configura-se apenas como mera irregularidade, a qual não é capaz de prejudicar o direito do devedor de ser notificado quanto à existência de inadimplência, de modo que a finalidade do ato foi alcançada. 22. Registre-se que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço indicado pelo devedor no contrato (ID no 40878251), o que constitui o devedor em mora. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 24. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro